Tribunal: STF
Processo: Rcl 72344
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: Agravo regimental. reclamação. Direito Constitucional e Trabalhista. Reclamação constitucional. Alegação de descumprimento dos precedentes fixados na ADPF nº 324/DF e no Tema RG nº 725 (re nº 958.252/mg). Reconhecimento de vínculo empregatício por fraude na terceirização e “pejotização”. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas constitucionais. 



  I. CASO EM EXAME



 1. Agravo regimental interposto em face de negativa de seguimento de reclamação constitucional ajuizada por Pluxee Benefícios Brasil S.A. (Sodexo Pass) contra acórdão proferido pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, que manteve decisão reconhecendo vínculo empregatício entre Carlos Henrique Medger e a reclamante, além de condenação solidária da K2 Partnering Solutions do Brasil Consultoria em Tecnologia da Informação Ltda. ao pagamento de verbas trabalhistas.



 2. A decisão reclamada fundamentou-se na constatação de fraude na terceirização e na “pejotização”, afastando os contratos de prestação de serviços e reconhecendo a relação de emprego nos termos do art. 3º da CLT.



  II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



 3. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão reclamada violou os precedentes fixados pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252/MG (Tema RG nº 725), pelos quais se reconheceu a licitude da terceirização da atividade-fim e de outras formas de organização do trabalho.



  III. RAZÕES DE DECIDIR



 4. Na decisão reclamada não se afastou a constitucionalidade da terceirização ou se impôs restrição genérica à sua aplicação, mas se reconheceu, com base na instrução probatória, que os contratos de prestação de serviços foram utilizados para mascarar relação de emprego, o que configura hipótese distinta das analisadas nos paradigmas invocados.



 5. O STF, nos precedentes mencionados, assentou a licitude da terceirização e de outras formas de organização do trabalho, desde que não utilizadas de forma abusiva para fraudar direitos trabalhistas, permitindo o reconhecimento do vínculo empregatício caso estejam presentes os requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT.



 6. A inexistência de contrato formal entre a sociedade empresária de Carlos Henrique Medger e a Pluxee Benefícios Brasil S.A., bem como a cláusula contratual que vedava a subcontratação sem anuência prévia da contratante reforçam a conclusão do juízo trabalhista sobre a existência de vínculo empregatício, não havendo contrariedade aos precedentes do STF.



 7. Diante da ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas constitucionais, a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para reexame da matéria.



 8. Nas razões recursais não foram trazidos quaisquer elementos capazes de infirmar o entendimento esposado em sede monocrática, que, por seus fundamentos, mantém-se. 



  IV. DISPOSITIVO:



 9. Agravo regimental a que se nega provimento. Prejudicado o pedido de concessão da tutela de urgência.